Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARNOLDO CAMANHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0700973-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENZO DOS SANTOS CORASOLLA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Enzo dos Santos Corasolla, contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que, segundo alega, não disponibiliza UTI indispensável para a continuidade do seu tratamento. O impetrante assevera que, na madrugada de 19 de janeiro de 2022, sofreu infarto agudo, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, tendo sido levado às pressas pelo SAMU/GO para o HBDF, onde foi submetido a angioplastia primária DA/DG e implante de dois STENTS farmacológicos, encontrando-se internado em grave estado geral e necessitando ser transferido com urgência para UTI. Assevera que, “conforme o relatório médico assinado pelo Dr. Felipe Augusto L. Rodrigues, CRM-DF 18941 – Cardiologista/Medicina Interna, trata-se de paciente com instabilidade clínica importante, com potencial de deterioração clínica. Taquicárdico em decorrência de insuficiência respiratória com aumento significativo do esforço ventilatório, internado na sala vermelha, na sessão de neurocardiologia, em grave estado geral necessitando transferência para Unidade de Terapia Intensiva com suporte Cardiológico”. Aduz que os arts. 6o e 196, da CR, e os arts. 204, 205 e 207, LODF, garantem o direito à saúde, constituindo direito subjetivo inalienável do indivíduo. Conclui que lhe assiste o direito líquido e certo de ser internado com urgência em UTI, a fim de assegurar a sua saúde e manutenção de sua vida. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora que providencie sua imediata transferência para UTI de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Há urgência na apreciação do pedido ora formulado, porquanto, segundo relatado na inicial e comprovado por laudo médico anexado aos autos (ID n.o 32007361), após ser submetido a cirurgia de angioplastia primária DA/DG e implante de dois STENTS farmacológicos, o impetrante se encontra em grave estado geral e necessita de transferência imediata para a UTI, existindo o risco concreto de morte em caso de sonegação dos cuidados devidos à sua saúde. Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em exame, o risco de ineficácia da medida pleiteada no mandado de segurança emerge do receio de o impetrante vir a óbito caso se soneguem os cuidados indispensáveis ao seu grave estado de saúde, que somente em leito de UTI podem ser oferecidos. Quando à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, verifica-se que o relatório médico assinado pelo Dr. Felipe Augusto L. Rodrigues, CRM-DF 18941, anexado aos autos, comprova a necessidade de transferência imediata do impetrante para a UTI. Além disso, consoante asseverado na petição inicial, os arts. 6o e 196, da CR, garantem o direito à saúde. Por se tratar de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, afigura-se cabível, em primeira análise, na esteira de remansosa jurisprudência, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o respeito do Estado pelo direito à saúde do impetrante, ordenando a disponibilização de leito em UTI da rede pública ou, na sua falta, da rede privada. Assim, defiro a liminar pleiteada para determinar a imediata remoção do impetrante para leito de UTI da rede pública de saúde, ou na sua falta, da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Atribuo à presente decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Publique-se. Brasília/DF, em 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância